Tribunal: TJES
Processo: 5000154-02.2018.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000154-02.2018.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR ANTUNES DA CUNHA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 500
0154
-
02
.201
8
.8.08.00
34
.

RECORRENTE:
Edmar Antunes da Cunha
.

RECORRIDO:

Escelsa S/A
.

SENTENÇA: Helthon Neves Farias.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Edmar Antunes da Cunha
em face da sentença proferida pel
a
Juízo de Mucurici
que
julgou
im
procedente os pedidos iniciais
.

Após a interposição do recurso inominado e apresenta
ção de
contrarrazões, constato que

o
recorrente
manifestou,
expressamente,
a
desistência do recurso
por ele interposto.

Consoante lição de José Carlos Barbosa Moreira, em sua obra Comentários ao Código de Processo Civil, volume V, 11ª edição, Editora Forense, página 329, chama-se desistência do recurso o ato pelo qual o recorrente manifesta ao órgão judicial a vontade de que não seja julgado, e portanto não continue a ser processado, o recurso que interpusera.

Adverte o renomado jurista, na mesma obra, páginas 330-331, que tal ato: “Vale pela revogação da interposição”, de forma que prevalece a sentença então recorrida, sem que disso, em princípio, advenha qualquer prejuízo para a outra parte, razão pela qual a desistência pode ocorrer a qualquer tempo, desde que, obviamente, até o instante imediatamente anterior ao julgamento, independentemente de anuência da parte recorrida.

Neste sentido, a doutrina pátria ensina que a desistência é espécie de fato extintivo do direito de recorrer, sendo normatizada por regra específica, qual seja, o art. 998 do CPC/15, que assim dispõe:

“
o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Cuida-se, portanto, de ato unilateral, que independe de consentimento da parte contrária e que é causa superveniente de inadmissibilidade recursal.

Nesse sentido são os posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio TJ/ES:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. A desistência do recurso interposto é ato unilateral, não comportando termo ou condição, além de só produzir efeitos em relação ao recorrente. 2. Configura a desistência do recurso anteriormente interposto preclusão lógica, impedindo o acolhimento do pedido de reconsideração da decisão que apenas a homologou. 3. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-RCDEsp-Ag 1.184.627; Proc. 2009/0081679-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 16/11/2010; DJE 26/11/2010)
.

PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1 Nos termos do art. 998 do CPC, a recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 2 Desistência homologada. Recurso não conhecido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 23 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATORA
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag AI, 011189002980, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)
.

Assim, a homologação da desistência é medida que se impõe, com base no artigo 998,
caput
do CPC, para colocar fim ao procedimento recursal, eis que o recorrente não possui mais interesse em sua continuidade.

Por isso,
HOMOLOGO
a desistência e
NÃO CONHEÇO
do recurso
diante do manifesto pedido d
a par
te
.

Condeno
o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
R$ 500,00, de forma equitativa, ante a ausência de condenação
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, homologar a desistência, nos termos do voto do Relator.